Tribunal: TJMT
Processo: 1026618-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026618-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CREUSA ANGELICA DE LIMA - CPF: 304.099.851-04 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: Direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal ajuizada contra contribuinte já falecido. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de redirecionamento ao espólio. Aplicação da Súmula n. 392 do STJ. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal, por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de estar em juízo do executado, que faleceu antes da citação. O Município alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia, requerendo o prosseguimento da execução, mediante substituição do polo passivo pelo espólio, com fundamento nos arts. 1.784 do CC, 4o, III da LEF e 131, III do CTN.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação e da citação válida.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula n. 392, veda a substituição do sujeito passivo da certidão de dívida ativa por outro que não conste originalmente no título, salvo para correção de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese.

4.

O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após a citação válida, hipótese em que a relação processual se forma regularmente, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa já falecida revela ausência de legitimidade passiva e, por consequência, de pressuposto processual essencial à constituição válida da relação jurídica processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito.

6.

A inexistência de prévia ciência da Fazenda Pública sobre o óbito do executado não afasta a nulidade insanável da execução, uma vez que a ausência de capacidade processual é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação.

7.

O princípio da saisine (art. 1.784 do CC), que transfere automaticamente a herança aos herdeiros, não tem o condão de sanar a ilegitimidade decorrente da propositura da ação contra pessoa já falecida, tampouco autoriza redirecionamento automático ao espólio sem citação válida do de cujus.

8.

A alegada omissão do contribuinte ou dos herdeiros em comunicar o óbito ao fisco não transfere ao espólio a responsabilidade pelo débito exequendo, quando sequer houve relação processual válida com o falecido.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação.

2.

A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.

3.

A ausência de citação válida do devedor falecido impede a formação da relação processual, configurando ilegitimidade passiva e falta de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CC/2002, art. 1.784; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula n. 392; STJ, REsp 1655422/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1455518/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/03/2015; STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.09.2023; TJMT, Ap. Cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024, DJe 12/11/2024; TJMT, Ap. Cível n. 1000873-13.2018.8.11.0020, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 24/11/2020, DJe 10/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de Creusa Angelica de Lima, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual, notadamente a incapacidade processual da parte executada, por falecimento anterior à citação válida.

O Município de Rondonópolis interpôs apelação
, sustentando inicialmente a violação ao art. 10 do CPC, por tratar-se de decisão surpresa, proferida sem prévia intimação da Fazenda Pública,

Aduz que é nula a sentença por ausência de oportunidade de manifestação sobre o redirecionamento ao espólio.

Defende a possibilidade de emenda à petição inicial, com fundamento no princípio da saisine (art. 1.784 do CC), de modo a possibilitar a substituição do polo passivo pelo espólio, argumentando que não houve estabilização da relação processual e, portanto, ainda seria viável a regularização da demanda com observância ao art. 4o, III da LEF e art. 131, III do CTN.

Invoca, ainda, jurisprudência do STJ, segundo a qual a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não atrai a aplicação dos institutos da habilitação ou substituição processual, mas sim, configura hipótese de ilegitimidade passiva, sanável mediante emenda à inicial para regularizar o polo passivo com a inclusão do espólio, desde que antes da citação.

Acrescenta que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37 da CF) e que a execução fiscal promovida contra o falecido somente ocorreu porque não foi comunicada ao Fisco Municipal a ocorrência do óbito, o que desloca a responsabilidade pela indevida inclusão no polo passivo para os responsáveis tributários, nos termos do art. 186 do Código Tributário Municipal.

Arguiu ainda que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN, e que o art. 110 do CPC autoriza a sucessão processual pelo espólio em caso de falecimento de parte.

Por fim, requer o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença de extinção e o prosseguimento da execução fiscal, possibilitando ao Município a emenda da inicial para substituição da parte falecida pelo espólio.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública como curadora especial, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que, extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento anterior à citação válida.

Consta dos autos que o Apelante ajuizou a execução em questão, objetivando o recebimento de débitos decorrente de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em nome Creusa Angelica de Lima, conforme se verifica pela CDA de ID 6610/2023.

O Município de Rondonópolis pugna inicialmente pela nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigo 10, CPC).

No caso sub judice, o juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do executado, em virtude do seu falecimento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, bem como a impossibilidade de redirecionamento da demanda, com fundamento em jurisprudência desta e. Corte, razão pela qual extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Com efeito, ainda que não tenha sido oportunizada previamente às partes a manifestação específica acerca da matéria relativa à ilegitimidade passiva – tema até então não suscitado nos autos –, não se configura violação ao artigo 10 do CPC, porquanto os fundamentos do decisum cingem-se à análise das condições da ação, cujo atendimento incumbe às partes desde o ajuizamento da demanda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 5. Não há decisão surpresa na hipótese, visto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que "as questões relativas à análise dos pressupostos processuais e das condições da ação constituem decorrência lógica da propositura da demanda inicial, que são analisados à luz da teoria da asserção, a partir da narrativa da petição inicial" (AgInt no AREsp n. 2.250.065/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 25/10/2023). [...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.429/AP, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14.10.2024, publicado no DJe em 16.10.2024).

Além disso, Superior Tribunal de Justiça entende que não há violação ao princípio da não surpresa quando, da interposição do recurso, já vigia, na instância para a qual foi dirigido, entendimento diverso ou contrário à pretensão recursal, como se verifica no presente caso, notadamente diante da vedação à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, preconizada pela Súmula n. 392/STJ (ex vi STJ, AgInt no RMS n. 71.987/SC, relatora Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25.9.2023, publicado no DJe em 28.9.2023).

Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, entendimento diverso, tal circunstância não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mormente porque é pacífico, no âmbito deste órgão fracionário, o entendimento de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida antes da citação acarreta ilegitimidade passiva e inviabiliza o redirecionamento da demanda ao espólio.

Assim deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo Município de Rondonópolis.

No mérito a parte exequente sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio do devedor, mediante o aditamento da petição inicial.

Em detida análise dos autos verifica-se que a inicial foi distribuída em 23/08/2023 e nessa mesma data ocorreu o despacho citatório.

Frustradas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, procedeu-se à citação da parte executada, por edital.

Intimada, a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora on-line, por meio do sistema Bacenjud, cujo resultado foi parcial.

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, o Juízo de primeiro grau determinou a extinção do feito sem resolução de mérito ante a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC

O Fazenda Pública interpôs recurso de apelação que foi provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do prosseguimento da execução uma vez que a sentença foi prolatada desconsiderando que o valor da causa, à época de seu ajuizamento,

ultrapassa o valor mínimo estipulado pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184..

Retornando ao juízo de origem, a Defensoria opôs exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação por edital. E, requereu a realização de buscas em todos os portais disponibilizados aos Magistrados (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL, etc), bem como expedidos ofícios aos órgãos públicos como INSS, Receita Federal, operadoras de telefonia e entidades detentoras de bancos de dados (SERASA, SPC ETC), a fim de se buscar o atual endereço da executada.

Após, foi determinada a intimação do exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a exceção oposta.

A seguir, em consulta realizada pelo sistema Infoseg, foi constatado o falecimento da parte executada, em 19/03/2018.

Concluso os autos, o Juiz de origem de Primeiro Grau prolatou a sentença sem resolução de mérito, nos seguintes moldes

[...]Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de CREUSA ANGELICA DE LIMA, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a IPTU, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 6610/2023, no valor de R$ 12.019,70 (doze mil e dezenove reais e setenta centavos).

A inicial foi recebida e determinou-se a citação da executada.

Após tentativas frustradas de citação pessoal, foi deferida a citação por edital.

Citada por edital, a executada não se manifestou, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou Exceção de Pré-Executividade alegando nulidade da citação editalícia.

O Município exequente impugnou a exceção, defendendo a validade da citação por edital e requerendo o prosseguimento da execução.

Em consulta ao sistema INFOSEG, verificou-se que a executada CREUSA ANGELICA DE LIMA faleceu em 19/03/2018, conforme certidão de óbito lavrada no Cartório de Paz e Notas de Coxipó da Ponte, em Cuiabá-MT, matrícula no 3526300.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que a presente execução fiscal foi ajuizada em 2023, em face de pessoa já falecida desde 19/03/2018, conforme informação obtida através de consulta ao sistema INFOSEG.

Constata-se, portanto, que a executada faleceu antes mesmo do ajuizamento da ação executiva, o que impõe o reconhecimento da carência da ação por ilegitimidade passiva.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, tendo em vista que não se chegou a angularizar a relação processual, por falta de legitimidade do sujeito passivo.

[...]

Ademais, a CDA no 6610/2023 foi inscrita em 14/07/2023, ou seja, mais de cinco anos após o falecimento da executada, o que evidencia que a constituição do crédito tributário ocorreu quando a devedora já havia falecido, o que também macula a exigibilidade do crédito.

Ressalte-se que, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando verificada a ausência de legitimidade da parte.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada, deixo de analisar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Defensoria Pública, uma vez que perdeu o objeto em face da extinção do processo por motivo diverso.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da executada e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. [...]

Portanto, no caso concreto, constata-se que o óbito ocorreu em 19/03/2018, ou seja, antes do ajuizamento da ação que se deu em 23/08/2023.

Pois bem.

A pretensão de substituição do sujeito passivo da obrigação tributária não encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, “a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula 392/STJ).

É certo que o redirecionamento da execução contra espólio é admitido, quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, pois o devedor constante na CDA faleceu antes da efetiva citação.

Desse modo, se ajuizada a execução fiscal em desfavor de devedor já falecido, ausente está uma das condições da ação, a saber, a legitimidade passiva.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir o redirecionamento da execução contra o espólio na hipótese de a execução fiscal ter sido proposta contra o devedor depois de sua morte.

Vejamos

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp 1655422/PR, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 08/05/2017).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a legitimidade passiva. Precedentes: AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 5/11/2014; AgRg no AREsp 522.268/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/10/2014, DJe 17/10/2014; REsp 1410253/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013. 2. Nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1455518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Nesse sentido, também é a jurisprudência das Câmaras de Direito Público deste C. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, ajuizada em face de pessoa já falecida à época da propositura da ação, por ausência de pressuposto processual. O apelante requer o aditamento da inicial para redirecionamento ao espólio do de cujus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução fiscal ao espólio do contribuinte quando o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, veda a substituição do sujeito passivo da CDA, exceto nos casos de erro formal ou material, o que não se verifica na hipótese

4. O falecimento do contribuinte antecedeu o ajuizamento da execução fiscal, tornando impossível a citação válida e o redirecionamento da cobrança para o espólio, sem que isso configure nulidade do título executivo

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido

Tese de julgamento:

“1. Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. 2. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, VI; Lei no 6.830/1980; CTN, art. 121.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 1037441-09.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024; TJMT, agravo interno n. 1035386-90.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJe em 19.12.2024; TJMT, apelação cível n. 1014469-47.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.5.2024, publicado no DJe em 21.5.2024. (N.U 1019734-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
execução

fiscal

proposta
pelo Estado de Mato Grosso relativa a crédito não tributário, decorrente de multa ambiental pela ausência de Licença Ambiental Única (LAU). O Oficial de Justiça certificou que o executado faleceu há mais de uma década, o que foi confirmado por consulta ao cadastro nacional de
falecidos
, indicando óbito em 2005. O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva. O Estado apelou, sustentando ausência de prova inequívoca do óbito

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da
execução fiscal
contra o espólio do executado
falecido
antes da citação

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da
execução fiscal contra
o espólio é admitido somente quando

o falecimento do
devedor
ocorre após sua citação.
4. No caso concreto, restou comprovado que o executado faleceu em 2005, sendo inviável a alteração do sujeito passivo para o espólio, conforme entendimento consolidado no STJ e nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

"o redirecionamento da
execução

fiscal

contra
o espólio somente é possível nos casos em que o contribuinte falece depois da sua citação”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1807879/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 23/05/2022; TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1033250-18.2023.8.11.0002, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 13/11/2024

(N.U 1000896-78.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/12/2024, Publicado no DJE 20/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL– AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA– REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO – ILEGITIMIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer durante a tramitação da Execução Fiscal. Assim, se ajuizada ação executiva contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. (N.U 0011436-91.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE em 03/06/2020).

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REDIRECIONAMENTO PARA OS HERDEIROS – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 392 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiros somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o devedor foi à óbito antes mesmo do ajuizamento da ação. Ademais, nos termos da súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é vedada a substituição do polo passivo na CDA. Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada. (Ap. 1000873-13.2018.8.11.0020, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Forte nessas razões NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025